Tribunal: TJES
Processo: 5000105-53.2025.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Licenciamento de Veículo
Data de julgamento: 2026-07-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000105-53.2025.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MAED TRANSPORTES LTDA
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

SEGUNDA TURMA RECURSAL

AGRAVO INTERNO NO RECURSO INOMINADO Nº: 5000105-53.2025.8.08.0021

AGRAVANTE: MAED TRANSPORTES LTDA

AGRAVADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO (DETRAN/ES)

RELATOR: DR. FABIO PRETTI

PROJETO DE VOTO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS. AGRAVO INTERNO. RECURSO INOMINADO. INTIMAÇÃO DA SESSÃO DE JULGAMENTO. PRAZO RECURSAL. TERMO INICIAL. DATA DA SESSÃO. ENUNCIADO 85 DO FONAJE. REGIMENTO INTERNO DO COLEGIADO RECURSAL DO TJES. DESNECESSIDADE DE NOVA INTIMAÇÃO DA JUNTADA DO ACÓRDÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME:
Trata-se de agravo interno interposto por MAED TRANSPORTES LTDA contra decisão monocrática que indeferiu pedido de devolução de prazo para recorrer de acórdão que rejeitou o recurso inominado anteriormente interposto. O agravante sustenta a existência de nulidade processual sob o argumento de que não houve intimação eletrônica específica acerca da juntada do acórdão aos autos, alegando que tal omissão obstou a interposição tempestiva de recursos subsequentes.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
A controvérsia cinge-se em verificar se há obrigatoriedade de intimação eletrônica da juntada de acórdão proferido por Turma Recursal dos Juizados Especiais, ou se o prazo para recorrer flui automaticamente a partir da data da sessão de julgamento, da qual a parte foi previamente cientificada.

III – RAZÕES DE DECIDIR:
No microssistema dos Juizados Especiais Cíveis, os particulares são intimados unicamente da sessão de julgamento, conforme preceitua o artigo 45 da Lei nº 9.099/95. O Enunciado nº 85 do Fórum Nacional de Juizados Especiais (FONAJE) consolida que o prazo para recorrer da decisão de Turma Recursal flui da data do julgamento, sendo dispensada nova intimação para fins de ciência do resultado ou da juntada do acórdão. No caso concreto, o agravante foi regularmente intimado da inclusão do feito em pauta de julgamento virtual, constando expressamente no expediente de intimação que o prazo recursal fluiria da data de 06/10/2025. Ademais, os artigos 36 e 37 do Regimento Interno do Colegiado Recursal do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo (Resolução nº 23/2016 do TJES) corroboram que o resultado do julgamento é lançado nos autos dispensando publicação, iniciando-se o prazo no primeiro dia útil subsequente à sessão.

IV – DISPOSITIVO:
Agravo interno conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
Artigo 45 da Lei nº 9.099/95; Enunciado nº 85 do FONAJE; Artigos 36 e 37 do Regimento Interno do Colegiado Recursal (Resolução nº 23/2016 do TJES).

RELATÓRIO

MAED TRANSPORTES LTDA ajuizou ação em face do DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO (DETRAN/ES), objetivando a baixa de anotação de “RECUPERADO DE SINISTRO” de veículo,.

O requerido apresentou contestação defendendo a estrita legalidade do ato administrativo de apreensão do veículo e a legitimidade das cobranças efetuadas a título de estadia e reboque, asseverando a ausência de qualquer ato ilícito e pugnando pela total improcedência dos pedidos formulados na inicial.

O juízo de origem extinguiu o processo sem resolução do mérito, reconhecendo de ofício a ilegitimidade ativa da parte autora, uma vez que na petição inicial é mencionado que o automóvel foi vendido a terceiro. A sentença foi confirmada por esta turma recursal (id. 16328510), após o manejo de recurso inominado.

Após transitado em julgado o acórdão, a parte autora insurgiu-se através da petição de id. 18531053, alegando que não foi intimada do acórdão proferido e pugnando pela devolução do prazo recursal.

O processo foi remetido novamente a esta turma recursal e o pedido de devolução do prazo foi indeferido por decisão monocrática (id. 18649564). Contra tal decisão, o recorrente interpôs o presente agravo interno (id. 19363722), reiterando os pedidos contidos na petição anterior.

FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conhece-se do presente agravo interno. No mérito, contudo, verifica-se que a pretensão do agravante não merece acolhimento.

O microssistema dos Juizados Especiais Cíveis é regido pelos critérios da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, conforme estabelece o artigo 2º da Lei nº 9.099/95. Nesse diapasão, a sistemática de comunicação dos atos processuais e contagem de prazos afasta-se de formalismos desnecessários e encontra regramento específico na legislação própria.

No que tange ao julgamento de recursos pelas Turmas Recursais, a intimação das partes particulares ocorre unicamente em relação à sessão de julgamento, por força do disposto no artigo 45 da Lei nº 9.099/95. A partir da realização da sessão de julgamento, iniciam-se os prazos para a interposição de eventuais recursos subsequentes, independentemente de nova intimação pessoal ou eletrônica acerca do teor do acórdão ou de sua inserção física nos autos.

Essa orientação encontra-se pacificada no Enunciado nº 85 do Fórum Nacional de Juizados Especiais (FONAJE), cujo texto proclama:

"O prazo para recorrer da decisão de Turma Recursal fluirá da data do julgamento."

No âmbito local, o Regimento Interno do Colegiado Recursal deste Tribunal de Justiça (Resolução nº 23/2016 do TJES) alinha-se perfeitamente com essa diretriz, prevendo de maneira expressa em seus artigos 36 e 37:

"Art. 36. O resultado do julgamento será anunciado pelo Presidente e lançado nos autos, dispensada a sua publicação."

"Art. 37. O termo inicial do prazo para interposição de recurso começará a fluir a partir do primeiro dia útil imediatamente seguinte ao dia da sessão de julgamento."

No caso em apreço, constata-se que o agravante foi regularmente intimado acerca da inclusão do feito na pauta da sessão virtual de julgamento, oportunidade em que restou devidamente alertado que:

"O PRAZO PARA RECORRER DA DECISÃO DE TURMA RECURSAL, REFERENTE AOS JULGAMENTOS DESTA SESSÃO VIRTUAL, FLUIRÁ DA DATA DE 06/10/2025."

Por conseguinte, resta evidente que o prazo recursal passou a fluir automaticamente a partir de 06/10/2025, sendo desnecessária a intimação eletrônica da juntada do acórdão aos autos. Competia exclusivamente ao patrono da parte interessada acessar a aba do processo e certificar-se do teor do julgado e do resultado proclamado.

A ausência de diligência da parte em acompanhar o andamento processual após a regular ciência da data da sessão de julgamento enseja a preclusão temporal do direito de recorrer, não havendo que se falar em vício de intimação ou cerceamento de defesa.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo interno de id. 19363722 e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão monocrática recorrida.

Sem condenação ao pagamento de custas processuais adicionais e honorários advocatícios nesta sede, diante da ausência de previsão legal específica para a interposição de agravo interno no âmbito da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)